Tribunal: TJDFT
Processo: 0015498-39.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. ANÁLISE DOS PEDIDOS REALIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é cabível em embargos declaratórios o reexame dos temas já analisados por ocasião da apelação.
2. Todos os pedidos das partes foram analisados e houve a devida fundamentação do julgado, não restando demonstradas contradição, omissão ou obscuridade. Cabe, portanto, à parte inconformada valer-se de meios idôneos necessários à sua modificação.
3. Embargos de declaração rejeitados.